Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000707-64.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, 147 E 148, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 129, §9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade em relação às condutas delituosas descritas nos artigos 129, §9º, e
147 do Código Penal
, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandre Santana dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que lhe condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, mais 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mais 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelas respectivas condutas delitivas descritas nos artigos 129, §9º, 147 e 148, §1º, todos do Código Penal, contra a vítima E. C. T. de O. (Num. 14948053 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14948069 - Pág. 1 a 18):

a) Sejam os crimes de ameaça e lesão corporal absorvidos pelo crime de cárcere privado;

b) SEJA O RÉU ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou

c) Reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos, com a redução proporcional da pena-base aplicada, com a fixação no mínimo legal;

d) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 14948072 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 15131315 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 129, §9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição retroativa, quanto às condutas tipificadas nos artigos129, §9º, e
147 do Código Penal.

O fato criminoso ocorreu em 04/01/2018 (Num. 14948012 - Pág. 1), data em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (Num. 14948011 - Pág. 9).

O recebimento da denúncia se deu no dia 10/02/2020 (Num. 14948013 - Pág. 1).

A sentença condenatória foi prolatada, eletronicamente, em 27/04/2022 (Num. 14948064 - Pág. 7), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação aos mencionados delitos é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

03 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 14948053 - Pág. 4):

Em relação ao delito de Cárcere Privado, também entendo que o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade do crime de Cárcere.

No presente caso, faz-se necessário a análise do núcleo do tipo penal imputado ao réu, sendo que privar significa tolher, impedir, tirar o gozo, desapossar. Portanto, o núcleo do tipo refere-se à conduta de alguém que restringe a liberdade de outrem, entendida esta como o direito de ir e vir – portanto físico, e não intelectual. Aliás, tal sentido fica nítido quando o tipo penal utiliza, parecendo uma repetição gratuita, a expressão “mediante sequestro ou cárcere privado”. Há uma insistência proposital na construção deste tipo penal incriminador, pois “sequestrar” significa, por si só, retirar a liberdade de alguém (NUCCI, 2019).

Na situação descrita nos autos, é possível verificar que a vítima teve sua liberdade privada pelo acusado, por um tempo demasiadamente longo em que a mesma ficou atemorizada pelo réu que lhe impôs um verdadeiro terror até finalmente ser convencido a abrir a porta da residência.

Acerca do tempo de privação, entende-se que para caracterização do delito, faz-se necessária a permanência nessa situação, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, não é capaz de caracterizar o delito (NUCCI, 2019). Nesse sentido o TRF-4ª Região assim se manifestou:

(...)

Com efeito, a vítima confirmou as alegações prestadas perante à autoridade policial, não tendo a defesa trazido nenhum elemento capaz de descaracterizar ou mesmo demonstrar a inocorrência do delito de cárcere privado, razão pela qual deve ser o réu condenado, uma vez que a conduta se adequa ao tipo penal.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados pela vítima, nas fases extra e judicial, associando-a à doutrina e à jurisprudência pátrias.

Enfatizo que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito no laudo pericial ao Num. 14948011 - Pág. 2.

O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

04- DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase, valoram-se os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, pois o apelante, sequer preservou a filha da vítima na constrição da liberdade desta.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses

critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa; já que, pelo simples inconformismo com o término do seu relacionamento com a vítima, o apelante a trancou na própria casa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de dois a cinco anos
), porque remanescentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade do agente e motivos do delito), aplico a pena-base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, reconheço a atenuante da menoridade legal disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e, então, levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria – de 1/6 (um sexto) – passo a reprimenda intermediária para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, redimensiono para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Não procede, por conseguinte, a tese recursal a respeito da pena privativa de liberdade do apelante.

05 – DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o juiz
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 14948053 - Pág. 6):

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, não havendo o que se falar em necessidade de instrução e/ou sua elucidação como faz crer a defesa, da mesma entendo que o réu tem condições de arcar com indenização de danos morais, desde de que adequados a sua realidade financeira, assim julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) . O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 04/01/2018, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o arguido a respeito, para a não aplicação ou diminuição do valor
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade em relação às condutas delitivas descritas nos artigos 129, §9º, e 147, do Código Penal, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/02/2024